Tribunal: TJMT
Processo: 1033676-02.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033676-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELIDIO DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 013.773.128-01 (AGRAVADO), MARIA DA PENHA RODRIGUES - CPF: 028.273.701-40 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ARI GONÇALVES DE AZEVEDO - CPF: 197.108.369-00 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), SEBASTIANA GOMES DE AZEVEDO - CPF: 010.800.621-22 (AGRAVADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE NOVA HASTA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DA EXPROPRIAÇÃO POR OUTRAS VIAS JUDICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do cumprimento de sentença oriundo de Ação Monitória, que indeferiu o pedido de realização de nova hasta pública para alienação de bem imóvel penhorado, após duas tentativas frustradas de leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e razoabilidade da decisão que indeferiu a realização de nova hasta pública, à luz do princípio da efetividade da execução e da inexistência de outros bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 797 do CPC consagra o princípio da satisfação do crédito no interesse do credor, admitindo a reiteração de tentativas de expropriação quando viável.

4.

No caso concreto, o Juízo de origem já havia autorizado a alienação por iniciativa particular e posteriormente designado novo leiloeiro judicial, com o processo de expropriação em curso.

5.

A decisão agravada não frustra o andamento da execução, pois observa o devido processo legal, com medidas adequadas e proporcionais à fase processual, inclusive com atualização da avaliação do imóvel e publicação de edital.

6.

A designação de nova hasta pública foi indeferida de forma justificada, diante do andamento do atual procedimento de leilão, revelando-se precipitada nova tentativa antes da conclusão da tentativa em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reiteração de hastas públicas na execução é admissível, desde que não haja medida expropriatória em curso.

2.

A decisão que indeferiu nova alienação judicial é válida quando há tentativa anterior frustrada e existe leilão judicial em andamento com atos preparatórios já realizados.

3.

A efetividade da execução não é comprometida quando o Juízo adota medidas diligentes e proporcionais ao estágio processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797 e 880.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Monitória n. 0009976-97.2011.8.11.0055
.

Nas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que a execução visa à satisfação de crédito oriundo de título executivo judicial, sendo certo que, em fase de expropriação, houve a constrição de bem imóvel registrado sob a matrícula n. 22.458, do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, o qual foi submetido a duas tentativas de leilão, ambas restando infrutíferas.

Pontua que, não obstante o insucesso das hastas anteriores, requereu nova tentativa de alienação judicial do bem, pleito que foi indeferido pelo Juízo de origem sob o fundamento de que já havia sido realizada tentativa recente de venda pública, sem êxito.

Sustenta que a decisão combatida viola os princípios da efetividade da execução e do interesse do credor, insculpido no artigo 797 do Código de Processo Civil, ao obstar a adoção de medidas voltadas à satisfação do crédito exequendo, notadamente diante da inexistência de outros bens penhoráveis.

Assevera que o ordenamento jurídico não impõe limite à quantidade de hastas públicas que podem ser designadas, sendo cabível nova tentativa de alienação enquanto não for efetivada a venda do bem, sobretudo quando demonstrado que tal bem constitui o único meio de quitação da dívida.

Sem pedido de liminar em sede recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Monitória n. 0009976-97.2011.8.11.0055
.

É este o teor da decisão agravada:

“[...] Indefiro o pedido de nova tentativa de alienação do bem penhorado, uma vez que já foi recentemente realizada através do leiloeiro nomeado, sendo obtido resultado negativo, conforme auto de id 156535889.

Ademais, registro que na decisão de id 138088256 ficou consignado que se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em hasta pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à alienação por iniciativa particular, na forma do artigo 880 do CPC, aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as determinações na referida decisão, inclusive quanto à comissão do Leiloeiro.

Diante disso, aguarde-se pelo prazo de 30 dias.

Não havendo manifestação pelo leiloeiro ou pela parte exequente no prazo acima, intime-se a última para, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de direito com a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

Decorrido o prazo de 15 dias sem a indicação de bens, certifique-se e voltem os autos conclusos para que seja determinada a suspensão do processo por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

Após o decurso do prazo de 01 ano de suspensão sem indicação precisa de bens, determino desde já o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que voltará a correr o prazo de prescrição intercorrente nos moldes do § 4º do art. 921 do CPC. [...]”.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da legalidade e razoabilidade da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra, que indeferiu o pedido do Banco do Brasil S/A de realização de nova hasta pública para alienação do bem imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença da Ação Monitória n. 0009976-97.2011.8.11.0055.

Pois bem.

Não se desconhece o entendimento de que inexiste, no ordenamento jurídico, vedação à realização de múltiplas hastas públicas no curso da execução, especialmente quando a parte exequente não logra êxito na alienação do bem constrito e não há outros bens penhoráveis identificados.

Com efeito, é princípio basilar do processo executivo que este se desenvolve no interesse do credor, conforme o disposto no artigo 797 do Código de Processo Civil, sendo plenamente justificável a reiteração das tentativas de expropriação sempre que houver razoável perspectiva de satisfação do crédito.

Ocorre que, no caso concreto, a insurgência recursal do agravante não se sustenta frente ao contexto processual e à fundamentação exarada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Consoante se depreende da decisão agravada, já havia sido realizada, por meio de leiloeiro nomeado, tentativa recente de alienação do bem penhorado, que resultou infrutífera, conforme certificado nos autos.

Nesse mesmo pronunciamento, o Juízo expressamente consignou que, nos termos da decisão anterior de id. 138088256, restava previamente autorizado o prosseguimento da expropriação por meio da alienação por iniciativa particular, nos moldes do artigo 880 do CPC.

Posteriormente, conforme revelam os autos, sobrevieram novas deliberações judiciais que demonstram o regular e diligente prosseguimento do feito executivo.

Na decisão datada de 18 de fevereiro de 2025, foi nomeado novo leiloeiro credenciado – Sr. Carlos Henrique Barbosa – com a incumbência de proceder à alienação judicial do imóvel, observadas as condições anteriormente estipuladas. Determinou-se, ainda, que fosse promovida a atualização monetária da avaliação do bem, demonstrando a clara intenção do Juízo em retomar o procedimento expropriatório de forma efetiva.

Em nova decisão, proferida em 31 de março de 2025, o Magistrado singular confirmou que a alienação por iniciativa particular, igualmente autorizada, restara frustrada. Destacou, ademais, que o leiloeiro então nomeado já havia iniciado os atos preparatórios do leilão judicial, inclusive com a juntada do edital e dos documentos pertinentes.

Nesse contexto, indeferiu novo pedido formulado pelo exequente para designação de alienação por iniciativa particular, salientando que o leilão judicial se encontrava em curso e que eventual insucesso da expropriação autorizaria o reexame da questão.

Dessa forma, verifica-se que a decisão ora combatida está em consonância com o devido processo legal, uma vez que não frustrou a marcha executiva, tampouco representou obstáculo à satisfação do crédito.

Ao contrário, a autoridade judiciária, ciente da necessidade de viabilizar a efetividade da tutela executiva, implementou medidas adequadas e proporcionais ao estágio em que se encontra o feito, adotando sucessivas providências para a alienação forçada do bem, sem prejuízo de outras vias admitidas em lei, a depender do desfecho da atual tentativa.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão que indeferiu a designação de nova hasta pública, revelando-se precipitada a pretensão recursal de imposição de nova alienação judicial, quando já se encontra em andamento procedimento de leilão regularmente instaurado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025